Tribunal: TJDFT
Processo: 0743758-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO SANEADORA. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E PRECLUSÃO REJEITADAS. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. INADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CAPACIDADE FINANCEIRA REDUZIDA. BENEFÍCIO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.
1. Como os prazos são contados excluindo-se o dia do começo, na forma do artigo 224 do Código de Processo Civil, verifica-se que o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do artigo 1.003, §5o, c/c artigo 219 do diploma processual, teve início no dia útil seguinte ao da ciência da decisão, ou seja, começou a fluir no dia 21/09/2023, com término em 11/10/2023, já desprezados os finais de semana. A parte ré interpôs o presente agravo de instrumento em 11/10/2023, ou seja, dentro do prazo recursal, razão pela qual o recurso é tempestivo. Preliminar de intempestividade do recurso rejeitada.
2. Não há que se falar em preclusão, uma vez que o momento oportuno para o réu impugnar a gratuidade de justiça concedida ao autor antes de angularizada a relação processual é a contestação, conforme prevê o art. 100, do CPC.
3. O artigo 1.015 do CPC trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. Ou seja, nem todas as decisões interlocutórias são agraváveis na fase de conhecimento, não sendo cabível o manejo de agravo de instrumento se a decisão agravada não versa sobre as hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC.
4. Embora a taxatividade do art. 1.015 possa ser mitigada, no caso, verifica-se que a questão ventilada no recurso não está acobertada pelas hipóteses desse dispositivo legal e tampouco se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria, uma vez que o questionamento relativo a possível cerceamento de defesa decorrente de produção de prova oral poderá ser arguido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença.
5. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. É aplicada a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".
7. Considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade e que há noticiais nos autos de que a parte agravante está cadastrada em programa do governo que identifica famílias de baixa renda existentes no país para fins de inclusão em programas de assistência social e redistribuição de renda, deve ser mantida a gratuidade de justiça ao agravado.
8. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.